Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-91.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019431-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA LUCAS - CPF: 707.808.381-49 (APELADO), LEOPOLDO HEITOR COSTA LUCAS - CPF: 910.174.241-87 (APELADO), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO DE SENTENÇA INEXEQUÍVEL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível contra sentença que determinou a consolidação da posse do veiculo em favor do autor e restituição de 75% dos valores pagos pelos réus, com retenção de 25%.

Questão em discussão

Discute-se: (i) se a apelação incorreu em
inovação recursal
, pela formulação de pedidos que não constariam da inicial; (ii) saber se, diante da
não localização do veículo
, é juridicamente possível, ainda na fase de conhecimento, a
conversão da obrigação de entrega da coisa em perdas e danos

(art. 499 do CPC); (iii) saber se é adequada a determinação de
restituição de 75% dos valores pagos
, mesmo sem a restituição do veículo; (iv) saber se é cabível a requisição ao Detran/MT para regularização cadastral, a fim de evitar imputações indevidas ao vendedor.

Razoes de decidir

Os pedidos recursais não configuram inovação, mas mera adequação da pretensão ao
fato superveniente relevante
(art. 493 do CPC), consistente na impossibilidade material de restituição do bem, circunstância que influi diretamente no provimento jurisdicional, impondo ao julgador o dever de adequação; (ii) Não localizado o veículo, a obrigação específica torna-se inexequível, devendo ser convertida em perdas e danos desde a fase cognitiva (art. 499 do CPC), sob pena de formação de título judicial inócuo, por conseguinte, (iii) configura enriquecimento ilícito a restituição dos valores pagos aos compradores.

Dispositivo e Tese.

Apelação parcialmente provida.

Tese Julgamento
: “1 A constatação, na fase de conhecimento, da impossibilidade material de restituição do veículo objeto de ação de busca e apreensão autoriza a conversão da obrigação de entrega da coisa em perdas e danos (arts. 493 e 499 do CPC).

2.
É indevida a restituição de valores pagos pelos compradores quando o bem não é devolvido ao patrimônio do vendedor”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Luiz Cláudio de Amorim,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação de busca e apreensão, que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em desfavor de
Ana Cláudia Ribeiro da Silva Lucas
e
Outro
, determinando a
consolidação da posse
do veículo Honda/New Civic LXS, placa DYA-5999, em favor do autor e
fixou obrigação de restituição aos réus de 75% dos valores pagos
, autorizando a
retenção de 25%
, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. Ainda, condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro material ao presumir a apreensão do veículo, o qual
não foi localizado
, impossibilitando a consolidação da posse.

Assevera que diante da impossibilidade fática de restituição do bem, a obrigação deve ser
convertida em perdas e danos
, nos termos do art. 499 do CPC, fixando-se indenização com base no valor de mercado do veículo (Tabela FIPE).

Diz, ainda, que é indevida a condenação à restituição de 75% dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito dos apelados, devendo tais valores apenas
ser compensados
com eventual indenização.

Aduz que deve ser determinada a
transferência da titularidade do veículo
aos apelados, com data retroativa à assinatura do contrato, para resguardar o apelante de responsabilidades administrativas futuras, concluindo pelo
provimento integral
do recurso, com reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no ID n. 322568900, rechaçando os argumentos recursais, e pugnando, ao final, pelo
não conhecimento
da apelação em razão da alegada inovação e, subsidiariamente, pela
manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação rescisão contratual c.c busca e apreensão proposta por Luiz Claudio de Amorim em desfavor de Ana Claudia Ribeiro da Silva Lucas e Leopoldo Heitor Lucas, referente ao
veículo Honda/New Civic LXS, ano/modelo 2007/2008, cor preta, placa DYA-5999, objeto de contrato de compra e venda inadimplido.

Cinge-se que, após o regular trâmite processual, o Juízo singular decidiu antecipadamente a lide e julgou
parcialmente procedente
o pedido, para determinar a consolidação da posse em favor do autor. Ademais, fixou a obrigação de restituir aos réus
75% dos valores pagos
, autorizando a
retenção de 25%
, com atualização pelo IPCA e incidência de juros pela taxa Selic, bem como condenou os réus ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, fundamentando a necessidade de
conversão da obrigação de entregar o bem em perdas e danos, em razão da não localização do veiculo, a impossibilidade de restituição das parcelas pagas e a transferência da titularidade aos réus.

Inicialmente, em preliminar contrarrecursal, os apelados alegam a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a apelação teria modificado a causa de pedir e os pedidos, ao invocar, de forma indevida, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Baldados os argumentos vertidos, não prospera a preliminar, vez, que a apelação não altera a causa de pedir —
inadimplemento contratual e rescisão
— mas apenas
adapta a consequência jurídica diante de fato superveniente verificado durante o processo
, isto é,
a não localização do veículo
, circunstância
posterior

à propositura da ação.

Nesse contexto, a superveniência da
não localização do veículo
, fato contemporâneo à fase instrutória e que persistiu mesmo após a concessão da liminar, impõe a incidência do art. 493 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.”

A impossibilidade material da restituição do bem, constatada no curso do processo e reconhecida pelo próprio apelante em sede recursal, constitui
fato superveniente relevante
e que deve ser considerado no julgamento, não representando inovação, mas
adequação da tutela jurisdicional
ao estado atual do objeto litigioso.

De igual modo, a conversão da obrigação em perdas e danos, prevista no art. 499 do Código de Processo Civil,
não configura modificação da causa de pedir
, mas simples consequência jurídica da impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa.

Portanto, não há falar em inovação recursal, mas apenas em postulação coerente com a evolução fática da demanda e com o dever do órgão julgador de evitar decisão inócua (arts. 4º, 6º e 8º do CPC).

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, passo ao exame detido do
mérito
recursal.

A sentença recorrida determinou a consolidação da posse do veículo Honda/New Civic LXS, placa DYA-5999, em favor do autor, e implicou a devolução aos réus de 75% dos valores pagos, autorizando retenção de 25%.

Ocorre que, como se extrai do conjunto fático-probatório, o veículo
jamais foi localizado
durante o curso processual, o que inviabilizou o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Tal circunstância é reconhecida pelo próprio apelante nas razões recursais, demonstrando-se incontroverso que

não é possível a restituição da coisa
, seja por ocultação, seja por alienação do bem.

Diante disso, a prestação originária – entrega do veículo –
tornou-se impossível
, impondo a aplicação do art. 499 do Código de Processo Civil, que determina a conversão em perdas e danos quando a prestação se revela inexequível.

Logo, reconhecer a consolidação da posse em favor do apelante seria
juridicamente inútil
, pois o bem não se encontra disponível para retorno ao patrimônio do vendedor, acarretando formação de título judicial absolutamente ineficaz, em violação aos princípios da efetividade e da utilidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR PARA USO DO REQUERIDO – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – BEM NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ACORDO COM FINANCEIRA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é possível a apreciação de fatos e documentos trazidos na fase recursal que não constaram da petição inicial e nem foram objeto de discussão durante a instrução processual, configurando inovação recursal.

2. Embora não comprovada documentalmente a venda do veículo a terceiro, a busca e apreensão não se mostra viável quando o bem não está localizado, tornando incerta a eficácia da medida.

3. Mostra-se correta a sentença que, diante da impossibilidade de localização do bem, converte a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

4. Recurso desprovido
”.- (RAC n.

1014946-14.2024.8.11.0041,

Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 08.09.25 - negritei)

A conversão é, pois, medida que se impõe.

Superada essa premissa, cumpre enfrentar a questão relativa à devolução dos valores pagos pelos compradores.

A sentença determinou que o autor restituísse 75% dos valores pagos, com retenção de 25%, solução que classicamente se aplica a hipóteses em que
há efetiva restituição do bem ao vendedor
, respeitando-se proporcionalidade e equilíbrio contratual.

Entretanto, a situação concreta é diametralmente distinta:
os réus
não devolveram o bem
, não o tornaram disponível, e dele usufruíram por tempo indeterminado, sem justificativa plausível para sua não entrega.

Assim, exigir do apelante a restituição de 75% dos valores pagos,
mesmo sem receber o veículo de volta
, implicaria flagrante
enriquecimento ilícito

dos compradores, em afronta direta ao art. 884 do Código Civil, segundo o qual:
“Ninguém pode enriquecer-se à custa de outrem.”

A solução justa e juridicamente adequada consiste em: (i) apurar o
valor de mercado do veículo à época do ajuizamento da ação
(Tabela FIPE); (ii)
deduzir integralmente
todas as parcelas pagas pelos réus e (iii) fixar a indenização correspondente ao saldo apurado.

Tal metodologia equilibra a posição jurídica das partes, recompõe o prejuízo do vendedor e impede enriquecimento indevido dos compradores.

Por fim, no tocante ao pedido de transferência da titularidade do veículo junto ao Detran/MT, verifica-se que a medida possui natureza assecuratória, voltada a impedir que o apelante seja responsabilizado por multas, encargos e tributos decorrentes da posse do bem exercida pelos réus.

Havendo comunicação de venda e sendo incontroversa a permanência do veículo em poder dos réus, é cabível determinar-se a expedição de ofício ao Órgão de Trânsito para regularização cadastral, o que preserva a boa-fé e estabiliza os efeitos jurídicos do ajuste contratual celebrado.

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, merecendo reparos a sentença para
converter a obrigação de entrega do veículo em perdas e danos
, nos termos do art. 499 do CPC, diante da comprovada impossibilidade material de restituição do bem, e, por conseguinte,
afastar a condenação imposta ao autor para restituir 75% dos valores pagos
, determinando que tais valores sejam utilizados
integralmente para abater
o montante da indenização devida, a qual deverá ser apurada

com base no
valor de mercado (Tabela FIPE)
na data do ajuizamento da ação, deduzindo-se integralmente todos os valores pagos pelos réus.

Outrossim, determina-se

a
expedição de ofício ao Detran/MT
para fins de regularização cadastral da propriedade e da comunicação de venda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025